Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que, nos autos da ação de alimentos, fixou pensão alimentícia correspondente a 150% do salário-mínimo vigente.
2. De acordo com o que prevê o § 1o do art. 1.694, e o art. 1695, ambos do Código Civil, os alimentos devem atender ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deverão ser fixados considerando a capacidade financeira daquele quem irá prestá-los, bem como das necessidades dos alimentandos. 3. Uma vez que os alimentos foram fixados um pouco além das possibilidades do alimentante, recomenda-se ligeira minoração do montante, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade.
4. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida e recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.